Tribunal: STF
Processo: ARE 1412405
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. AUTOS ENCAMINHADOS À MINISTRA PRESIDENTE PARA EVENTUAL REDISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. Em 23.11.2022, por prevenção ao Habeas Corpus n. 213.235, veio-me a distribuição deste recurso extraordinário com agravo (e-doc. 319).



    2. Em 8.3.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Caio Machado do Couto Costa, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 319).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2023, o embargante opõe, tempestivamente, em 21.3.2023, embargos de declaração (e-doc. 323). 



    Aponta omissão na decisão embargada e sustenta que o presente recurso não deveria ter sido distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 213.235 a esta relatoria.



    Afirma que, pela decisão de negativa de seguimento ao Habeas Corpus n. 213.235, não se teria analisado o mérito da impetração, tendo sido arquivada em 29.4.2022 e o presente recurso interposto em 26.8.2022. 



    Argumenta que “o mencionado remédio heroico não atra[i] a competência de Vossa Excelência para julgar o presente feito, em razão da incidência do 
art. 69, § 2º, do RISTF, que proíbe a distribuição por prevenção quando não foi analisado o mérito do recurso anterior” (fl. 4, e-doc. 323).



    Pede “seja sanada a omissão aqui apontada, com o consequente conhecimento e provimento dos vertentes embargos de declaração e concessão de efeitos infringentes” (fl. 4, e-doc. 323).



    4. Em 25.4.2023, foi determinada a remessa deste processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre a arguição de prevenção apresentada pela defesa (e-doc. 325).



    5. Em 30.6.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal verificou ser o caso de redistribuição e determinou a devolução do processo a este Gabinete, “para, se [for] o caso, adotar providências quanto à decisão objeto dos declaratórios, pela qual negado seguimento ao recurso em epígrafe e, tão logo recebidos os autos pela Secretaria Judiciária, a sua livre redistribuição” 
(e-doc. 331).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Em 23.11.2022, por prevenção ao Habeas Corpus n. 213.235, veio-me a distribuição deste recurso extraordinário com agravo e, em 8.3.2023, a ele neguei seguimento (e-doc. 319).



    7. Em 25.4.2023, foi determinada a remessa deste processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para análise de eventual redistribuição pretendida pela defesa (e-doc. 325).



    8. Ao analisar o pedido de redistribuição formulado pela defesa, a Presidência deste Supremo Tribunal verificou ser caso de redistribuição do processo, mas determinou a sua devolução a este Gabinete, “para, se [for] o caso, adotar providências quanto à decisão objeto dos declaratórios, pela qual negado seguimento ao recurso em epígrafe e, tão logo recebidos os autos pela Secretaria Judiciária, a sua livre redistribuição”. Consta dessa decisão:



    “1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente recurso extraordinário com agravo à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos (doc. 325): (...)



    2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    ‘1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência 
(e doc. 329), informa-se:



    2. Em 23/11/2022, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído a Exma. Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, tendo como processo justificador o HC 213.235, conforme Certidão de Distribuição (eDoc. 200). 



    3. Informa-se, assim, que os critérios empregados para a distribuição ora discutida tiveram por alicerce: 



    a) a coincidência de partes (Caio Machado do Couto Costa); 



    b) a coincidência de origens, em especial a Ação Penal 
n. 5013234-34.2018.4.04.7000; 



    c) a identidade do fato típico (artigo 241-A, da Lei 8.069/90) praticado na mesma data, hora e local; 



    d) a data de distribuição do processo conexo mais antigo no Supremo Tribunal Federal, independentemente da análise sobre o exame ou não do mérito. 



    4. Expostas as informações acima, esclarece-se, com a devida vênia, que a distribuição do ARE 1.412.405 deu-se de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, o HC 213.235, de relatoria do Exma. Ministra Cármen Lúcia, não deverá ser apontado como parâmetro, para fins de prevenção, na medida em que julgado sem apreciação de mérito. 



    À alta consideração de Vossa Excelência.’ 



    3. Registro negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. 319), pendentes embargos de declaração (doc. 323), em que reiterado o pleito de redistribuição livre formulado na Petição/STF nº 93.115/2022 (doc. 317). (...)



    4. A distribuição comum ou livre consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



    5. Na dicção do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’, ressalva que, na linha do quanto informado pela Secretaria Judiciária, incide na espécie, não conhecido o HC 213.235, processo justificador da prevenção inicialmente constatada.



    Ante o exposto, determino i) a devolução do feito ao Gabinete da Ministra Cármen Lúcia, para, se o caso, adotar providências quanto à decisão objeto dos declaratórios, pela qual negado seguimento ao recurso em epígrafe (edoc. 319956161fa), e, ii) tão logo recebidos os autos pela Secretaria Judiciária, a sua livre redistribuição” 
(e-doc. 331).



    Considerando a decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal pela qual assentado não ser o caso de distribuição por prevenção deste recurso extraordinário com agravo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para tornar sem efeito a decisão embargada prolatada em 8.3.2023, com determinação de remessa dos autos à Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 



    9. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada proferida em 8.3.2023 (e-doc. 319) e, nos termos da decisão da Presidente deste Supremo Tribunal, determinar a remessa do processo à Secretaria Judiciária para as providências cabíveis (art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora